Tribunal: TJES
Processo: 0010895-52.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010895-52.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATA PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHA
PEREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a inexistência de provas aptas a demonstrar que o crime imputado ao acusado fora praticado em concurso de pessoas, sendo que o “
simples fato de o apelante estar acompanhado no momento dos fatos não autoriza a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, inexistindo prova suficiente do liame subjetivo e de atos de participação e cooperação que ajudaram na consumação do delito”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a excluir a majorante do concurso de pessoas, bem como o deferimento da isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4306110), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHA
PEREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a inexistência de provas aptas a demonstrar que o crime imputado ao acusado fora praticado em concurso de pessoas, sendo que o “
simples fato de o apelante estar acompanhado no momento dos fatos não autoriza a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, inexistindo prova suficiente do liame subjetivo e de atos de participação e cooperação que ajudaram na consumação do delito”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a excluir a majorante do concurso de pessoas, bem como o deferimento da isenção do pagamento de custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, narrando que, no dia 12/05/2021, por volta das 8h30, no Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, na companhia de outro indivíduo não identificado, abordaram a vítima Julia Vitoria dos Santos Pinheiro de Souza e, mediante grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima e empreenderam fuga do local, contudo, o acusado e o outro indivíduo foram perseguidos por populares, que conseguiram abordar o acusado.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e materialidade do crime se encontra devidamente comprovada pelos elementos dos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante delito e para o depoimento da vítima, além da própria confissão parcial do acusado.

Quanto à incidência ou não da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), a despeito da afirmação do acusado de que teria agido sozinho, o depoimento da vítima atestou que o apelante estava na companhia de outro indivíduo no momento da abordagem, confira-se:

(...) que confirma ter sido vítima dos fatos narrados na denúncia; que confirma a sua declaração de fls 08; (...) que quando dos fatos visualizou o denunciado acompanhado de uma outra pessoa; que a segunda pessoa não teve nenhuma participação no fato praticado pelo denunciado, apenas ficou olhando; (...)

Sabe-se que em delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos constantes do caderno probatório.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal – CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Conquanto a vítima tenha afirmado que o outro indivíduo “não teve nenhuma participação no fato praticado pelo denunciado”, não se pode interpretar a referida afirmação, de uma pessoa leiga, para que seja afastada a majorante do concurso de pessoas.

Isso porque a razão de ser da referida causa de aumento reside no fato de que, em concurso, há maior poder intimidatório dos agentes a fim de que a vítima seja compelida a entregar o bem, sendo assim, aquele que serve de “vigia” do crime é considerado coautor e não mero partícipe, eis que essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Não é outro o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP). INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante das provas dos autos, impossível acolher o pleito absolutório formulado pela defesa do acusado, uma vez que os depoimentos do apelante são contraditórios e os das vítimas coerentes entre si. 2. A jurisprudência pacífica de que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). 3. Impossível reconhecer que o apelante teve participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).
O apelante não foi partícipe, mas sim coautor, porquanto era responsável por dar cobertura para que o outro coautor lograsse êxito em praticar o roubo.
4.Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021070095845, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

Nesse diapasão, a vítima apontou que o outro indivíduo ficou observando a situação do comparsa e, uma vez subtraído o bem, ambos empreenderam fuga, consoante declaração prestada pela ofendida em sede policial:

(...) quando foi abordada por um homem que com a mão debaixo da camisa, sinalizando estar armado, anunciou o assalto: “passa o celular senão eu vou te matar”;
QUE o homem estava junto com um parceiro, que ficou observando a atuação; QUE a declarante com medo entregou o celular
; QUE os assaltantes saíram correndo em direção a um mato próximo a escola (...)

Sendo assim, não merece prosperar a pretensão de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a dosimetria da pena fora feita em estrita observância aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. ATUAÇÃO DO COMPARSA QUE ASSISTIU A EMPREITADA CRIMINOSA E EMPREENDEU EM FUGA APÓS A SUBTRAÇÃO DO BEM. COAUTOR. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que em delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos constantes do caderno probatório. Precedentes.

2. Hipótese em que a vítima afirmou, em seu depoimento, que o acusado estava na companhia de outro indivíduo no momento da abordagem, o qual ficou observando a situação e, uma vez subtraído o bem pelo comparsa, ambos empreenderam fuga.

3. A razão de ser da causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo reside no fato de que, em concurso, há um maior poder intimidatório dos agentes a fim de que a vítima seja compelida a entregar o bem, sendo assim, aquele que serve de “vigia” do crime é considerado coautor e não mero partícipe, eis que essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

4. Quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.